Tribunal: TJSP
Processo: 1006322-65.2024.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Abusividade na aplicação de juros remuneratórios – Não vislumbrada - Tarifa de Cadastro que, no caso, se mostra regular – Seguros prestamista e assistência - Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Restituição que deverá ser feita de forma simples - Ação julgada parcialmente procedente – Decisão reformada, em parte –

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Abusividade na aplicação de juros remuneratórios – Não vislumbrada - Tarifa de Cadastro que, no caso, se mostra regular – Seguros prestamista e assistência - Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Restituição que deverá ser feita de forma simples - Ação julgada parcialmente procedente – Decisão reformada, em parte – Recurso do réu parcialmente provido, restando improvido o interposto pelo autor.*